Tribunal: TJMT
Processo: 1006602-12.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006602-12.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Preferências e Privilégios Creditórios, Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO), MARCOS HENRIQUE AREAS GONCALVES - CPF: 814.063.127-20 (AGRAVANTE), MAJAC - MATADOURO, ABATEDOURO E BENEFICIADORA JACIARA LTDA - CNPJ: 02.007.085/0001-65 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (PROCURADOR), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (PROCURADOR), REMI CRUZ BORGES registrado(a) civilmente como REMI CRUZ BORGES - CPF: 904.330.411-53 (ADVOGADO), ANDERSON LUIZ RASIA - CPF: 020.953.521-06 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS - QUESTÃO PRECLUSA QUE NÃO PODE SER REVOLVIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I – O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - O julgamento do Acórdão foi preciso ao assentar que a irresignação do recorrente revolvia questão claramente preclusa, isso porque a questão atinente à prescrição foi examinada pelo Juízo de origem, tendo sido examinada neste Tribunal por meio do recurso de agravo de instrumento no 1002501-63.2019).

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por MARCOS HENRIQUE AREAS GONÇALVES, o qual, sob o pálio de suprir omissão, pretende reformar o Acórdão do Recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de MAJAC – MATADOURO, ABATEDOURO E BENEFICIADORA JACIARA LTDA.

Para tanto, o Embargante fala de omissão, tendo em conta que o julgado deixou de examinar a questão atinente à inexistência de título executivo de crédito em favor da instituição financeira Banco do Brasil S/A.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em que pese a irresignação do Embargante, a decisão embargada não padece de vício algum, que permita atribuir efeitos infringentes ao recurso e, com isso, alterar o resultado do recurso de agravo, ora embargado.

Naquela ocasião, o julgamento do Acórdão foi preciso ao assentar que a irresignação do recorrente revolvia questão claramente preclusa, isso porque a questão atinente à prescrição foi examinada pelo Juízo de origem, tendo sido examinada neste Tribunal por meio do recurso de agravo de instrumento de no 1002501-63.2019.

Para melhore esclarecer a questão, oportuno colacionar trecho do acórdão embargado, determinante para o resultado do julgado:

Realizado o leilão judicial, o bem foi adjudicado/arrematado pelos próprios exequentes Marcos Henrique Areas Gonçalves e Vanderlei Chilante, conforme se verifica do Auto de Arrematação colacionado no id no 36706454.

Intimados para se manifestarem acerca da questão, os exequentes pugnaram pela improcedência do pedido, sob a alegação de que o Banco do Brasil S.A. não comprovou penhora anterior em seu favor e que o crédito se encontra prescrito.

O juízo de origem rejeitou a alegada prescrição e acolheu o pedido formulado pelo Banco do Brasil S.A., determinando fosse respeitado seu direito de preferência, bem como fossem os exequentes intimados para que depositassem o valor referente à quitação da hipoteca junto ao Banco do Brasil S.A. (destaquei)

Após nova reiteração dos exequentes e da rejeição da alegada prescrição, os recorrentes interpuseram recurso de agravo de instrumento de no 1002501-63.2019.811.0000 (id no 36706475), onde esgrimaram apenas a questão atinente à prescrição. O recurso foi julgado desprovido à unanimidade.

Feito tais registros e, consoante se infere do andamento dos autos do processo na origem, percebe-se que a questão atinente ao pagamento do credor hipotecário do imóvel arrematado pelo agravante foi exaustivamente discutida em momento anterior, em pelo menos três decisões, sendo a primeira delas no dia 01.02.2019 (id no 36706468), posteriormente em 26.06.2019 (id no 36706471) e, por fim, no dia 09.09.2019 (id no 36706474).

Nesse particular, o Acórdão do recurso de agravo de instrumento foi suficientemente esclarecedor ao enfrentar todas as questões desafiadas e, portanto, conclusivo no seu resultado.

Destarte, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise de apresenta como impróprio para alterar a decisão atacada, circunstância que enseja o seu desprovimento.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes Embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020